Tribunal: CARF
Processo: 10530.002510/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002510/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARIA DE FATIMA SOUZA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE
Presente os requisitos do art.10, e não contrariando o art.59, todos do Dec. N°
70.235/72, não há de falar-se em nulidade.
RPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para determinar o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002510/2007-61
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002510/2007-61

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/104) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 73/74), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A interessada impugna auto de infração do imposto de renda do
ano-calendário 2004, lavrado para tributar rendimentos omitidos de R$ 6.802,04,
correspondentes ao imposto de renda na fonte não incluído pela contribuinte na
base de cálculo relativa aos rendimentos pagos em ação judicial, que foram
declarados pelo valor líquido.
Argumenta, em síntese, que é parte ilegítima neste processo, pois a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido é da fonte pagadora. Para
comprovar o imposto declarado, apresenta cópias dos autos judiciais e cópia de
DARF de recolhido em março de 2004 (fls. 37).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPOSTO NA FONTE. RENDIMENTOS BRUTOS.
O imposto de renda retido na fonte integra a base de cálculo do
imposto devido na declaração de ajuste anual.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
Os argumentos da impugnante são ineptos, pois não se trata aqui
da glosa de imposto de renda na fonte, cujo pagamento deveria agora comprovar,
mas sim da inclusão de rendimentos omitidos, correspondentes ao imposto na
fonte que foi indevidamente excluído pela declarante da base tributável, uma vez
que apenas declarara a parcela líquida recebida, como claramente descreve o
auto de infração.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em
síntese:
- ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que a responsabilidade pelo
pagamento do imposto sobre os rendimentos decorrentes da Reclamação Trabalhista é da fonte
pagadora;
- ilegalidade da exigência fiscal, uma vez que o IRRF correspondente a R$
6.802,04 foi recolhido conforme faz prova o DARF em anexo e, declarado em sua DAA;

Ao final requer o que segue:
Face ao exposto, requer seja dado PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário para o fim de ser reformada a decisão proferida pela Terceira
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador - Bahia,
consubstanciada no Acórdão no. 15-22.775, no sentido de ser decretada a
NULIDADE do Auto de Infração objeto do Processo Administrativo Fiscal n°.
10530.00251012007-61, ou, acaso assim não entenda essa Colenda Turma, requer
seja este julgado IMPROCEDENTE, pela inexistência de causas legais e legítimas
que lhe dê embasamento, como foi amplamente demonstrado nos itens precedentes
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002510/2007-61

. Requer, ainda, que uma vez não acolhidos os pedidos supra, o que apenas se
admite por cautela, que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para
o fim de afastar a exigência da multa prevista no artigo 44, inciso I, e § 3o da Lei
no. 9.430/96, com base artigo 41 do Decreto no. 70.235/72, posto que essa Colenda
Câmara deve aplicar a EQUIDADE, já que a Recorrente não é reincidente e nem
tampouco restou caracterizada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 30/04/2010 (e-fl. 105); Recurso Voluntário
protocolado em 26/05/2010 (e-fl. 76), assinado pela própria contribuinte e também pelo
procurador legalmente constituído (fl. 27).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ *********6.802,04 auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com a planilha de atualização de cálculos apresentada pelo
contribuinte, o valor bruto é de R$ 29.989,25.
Irresignada com a r. decisão revisanda que concluiu pela procedência do
lançamento, a recorrente ataca a decisão lançando preliminar de nulidade por ilegitimidade
passiva e ilegalidade da ação fiscal, bem como para afastar a multa.
Quanto a preliminar lançada de nulidade, afasto de plano, pois a ação fiscal se deu
de acordo com o artigo 10, não trazendo ofensa ao art. 59, todos do Dec. 70.235/72. Afasto.
No mérito melhor sorte não tem a recorrente, senão vejamos: Na descrição dos
fatos e enquadramento legal, afirma o relato que a recorrente omitiu rendimentos tributáveis
recebidos em virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 6.802,04 auferidos pelo
titular, Na apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$****** 0,00.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002510/2007-61

Observo na DAA e-fl. 33 dos autos, que no item “rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas pelo titular” uma das fontes pagadoras (Banco do Estado da
Bahia), a recorrente lançou ter recebido o valor de R$ 23.187, 21, e na coluna Imposto na fonte
R$ 6.802, 04,
Conforme a decisão primeira este processo não cuida da glosa de imposto de
renda na fonte, mas sim da inclusão na base de rendimentos omitidos, correspondentes ao
imposto na fonte que foi indevidamente excluído pela declarante da base tributável, uma vez que
apenas declara a parcela liquida recebida, como claramente descreve o auto de infração.
No sistema tributário nacional, prevalece o princípio da responsabilidade objetiva,
conforme o artigo 136 do CTN.
Art. 136 “Salvo disposição de lei contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Como regra geral para as infrações tributárias deve ser aplicado o princípio da
responsabilidade objetiva, poderá haver atenuações interpretativas conforme o art. 112 do CTN,
porém as hipóteses descritas no referido artigo não favorecem a recorrente.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia para discordar do entendimento do Relator.
O presente caso trata-se de caso rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes, referendados pelo
Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, recentemente sepultada pela
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já adotada na
jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002510/2007-61

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002510/2007-61

lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002510/2007-61

época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime
de competência.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital